Tribunal: TJBA
Processo: 8012637-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012637-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIO CESAR SILVA DE JESUS Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES AGRAVADO: PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O juízo de primeira instância fundamentou a negativa com base na remuneração bruta do requerente, a qual considerou incompatível com o estado de hipossuficiência. O Agravante sustenta que sua capacidade financeira real é drasticamente reduzida por descontos obrigatórios, em especial o pagamento de pensão alimentícia, o que inviabilizaria o custeio das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em determinar se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, avaliando se os elementos probatórios apresentados, notadamente seu contracheque com detalhamento de descontos e a alteração de sua situação funcional, são suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos. III. Razões de decidir O direito à assistência judiciária gratuita, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui instrumento fundamental para a efetivação do acesso à justiça. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme dispõe o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por meio de elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte de arcar com os ônus processuais. A análise sobre a capacidade financeira do postulante não deve restringir-se à simples verificação de sua remuneração bruta. É imperativo que o julgador examine o conjunto de suas obrigações financeiras e a renda líquida efetivamente disponível, de modo a formar um juízo preciso sobre sua condição econômica. No caso concreto, o Agravante demonstrou, por meio de contracheque (ID 99723324), que, apesar de uma remuneração bruta expressiva, sua renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 3.013,99, após a incidência de descontos legais, dentre os quais se destaca a vultosa parcela destinada ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 5.087,21. Ademais, comprovou a exoneração de cargo público (ID 100792111), fato que alterou substancialmente sua condição financeira anterior, tornando a declaração de imposto de renda (ID 100792109) um parâmetro inadequado para a avaliação de sua capacidade atual. O conjunto probatório evidencia que a imposição do pagamento das custas processuais comprometeria o sustento do Agravante e de sua família, o que justifica a reforma da decisão recorrida para conceder o benefício pleiteado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "[1. A análise do pedido de gratuidade de justiça para pessoa natural não deve se limitar à verificação da remuneração bruta, sendo imprescindível a avaliação da renda líquida disponível após as deduções obrigatórias que comprometem a capacidade financeira do requerente.] [2. Comprovado por meio de documentação idônea que a renda líquida do requerente é substancialmente reduzida por descontos legais, como pensão alimentícia, e que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento, impõe-se a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.]" Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012637-21.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARIO CESAR SILVA DE JESUS, e, como agravados, PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto , nos termos do voto do relator.